Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-49.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA EXPRESSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4.º, § 2.º, DA LEI 9.307/96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1029480/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Julgado em 06/06/2017. Publicado no DJe em 20/06/2017).

II - Na hipótese, o Apelante concordou, expressamente, com a referida cláusula, conforme consta dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THALLISSON GUTIERRES MANHANI em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL”, nos autos nº 1000486-49.2018.8.11.0003, onde litiga com MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e tem trâmite perante a 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 48905613 o magistrado de piso julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC/2015; condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3º, CPC/2015).

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. 48905614 que a cláusula de arbitragem constante no contrato assinado é abusiva a luz do Código de Defesa do Consumidor; que a existência de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de natureza consumerista não os excluem da apreciação do Poder Judiciário.

Contrarrazões sob ID. 48905618

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em saber se está correta a sentença que na Ação de Revisão c/c rescisão contratual, observou a existência de compromisso arbitral e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do CPC.

A Lei 9.307/96 que dispõe sobre a arbitragem disciplina:

Art. 4.º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96 supracitado.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4.º, § 2.º, DA LEI 9.307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de contrato de adesão, a exigir a presença dos requisitos do art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96, no caso, não atendidos. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1029480/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Julgado em 06/06/2017. Publicado no DJe em 20/06/2017).

A convenção de arbitragem, seja na modalidade arbitral ou de cláusula compromissária é bastante e suficiente a afastar a jurisdição estatal. Esta Corte vem entendendo como prematura a análise na Justiça comum acerca da invalidade de cláusula compromissória diante da existência de normatização específica, a qual confere competência ao Juízo arbitral para examinar alegações acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato (parágrafo único art. 8.º da Lei 9.307/1996).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DO TRIBUNAL. REGIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRECEDÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão recursal voltada à análise da suposta violação ao art. 93 do CPC/73, no caso, dependeria da interpretação de direito local, consubstanciado no Ato Regimental 41/00 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pela incidência, por analogia, do óbice da Súmula 280/STF. 2. Na hipótese, suposta afronta ao art. 557 do CPC/73, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, fica superada com o julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação da Súmula 356 do STF. 4. No pertinente à suposta afronta aos arts. 267, VII, e 301, IX, § 4.º, do CPC/73, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo regimental, afastou a alegação de que a cláusula de arbitragem não fora suscitada pelas partes e reconheceu a condição de litisconsorte do ora agravado. Alterar referida conclusão importa o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Constata-se que o Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a constatação de previsão de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral, que, com precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do art. 8.º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96), de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1239319/SC. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Julgado em 14/3/2017. Publicado no DJe 27/3/2017).

Importante salientar que após o exaurimento da instância arbitral na hipótese de declaração de nulidade da sentença arbitral, é admissível a provocação do Poder Judiciário, nos termos do art. 33 da Lei de Arbitragem:

'Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.'

Compulsando os autos verifica-se a existência de “PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PARCELAMENTO IMOBILIÁRIO DO LOTEAMENTO PARQUE DOS LÍRIOS” sob ID. Num. 48905600 bem como cláusula de arbitragem constante no instrumento que foi devidamente assinado.

A discussão acerca dos efeitos e pedidos desta ação estão vinculados à apreciação do juízo arbitral, conforme entabulado entre as partes ora litigantes.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020